Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019779-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO OGLIARI - CPF: 219.537.919-72 (EMBARGANTE), MARILEDA BALOTIN BORTOLINI - CPF: 386.792.999-87 (EMBARGANTE), JOSE JESUS BORTOLINI - CPF: 224.182.539-53 (EMBARGANTE), MARISABEL BALOTIN - CPF: 429.777.119-53 (EMBARGANTE), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARILENE BALLOTIN OGLIARI (EMBARGANTE), ANELSO BALLOTIN - CPF: 005.753.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN - CPF: 062.058.258-80 (TERCEIRO INTERESSADO), R2 AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.802.976/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANATOCISMO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

II. Questão em discussão.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à fundamentação da vedação ao anatocismo e (ii) contradição entre o reconhecimento da imutabilidade do cálculo homologado e a determinação de recálculo desde o valor originário.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à inexistência de preclusão e à caracterização do anatocismo superveniente, consignando que a correção de erro material é possível a qualquer tempo (art. 494, I, CPC) e que a capitalização de juros é vedada (Súmula 121/STF); 4.

Não há contradição interna, pois a preservação do cálculo homologado em 2014 refere-se aos seus parâmetros e resultado naquela data, sendo o recálculo determinado apenas para assegurar aplicação linear e contínua dos critérios fixados, sem capitalização.

IV. Dispositivo.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento
: “1.
A correção de erro material consistente em anatocismo superveniente não configura violação à coisa julgada nem afronta à preclusão; 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pretensão infringente, opostos por
Davi Francisco Bernartt e Outros.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de anatocismo nos cálculos supervenientes da execução e determinou o refazimento da conta a partir do valor originário da obrigação, com observância dos critérios homologados em 2014.

Nas razões dos embargos, os embargantes sustentam a existência de
omissão n
o acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente esclarecida a razão jurídica pela qual se considerou configurado o anatocismo, defendendo que a atualização do débito, mediante incidência de juros e correção monetária sobre o último valor apurado, constitui consectário legal inerente ao processo executivo, nos termos dos arts. 524, II e III, e 322 do CPC.

Seguem, alegando que o
decisum
teria incorrido em
ausência de fundamentação adequada
, por não explicitar suficientemente por que a atualização a partir do valor consolidado em 2014 configuraria capitalização indevida.

Apontam
contradição interna
, sob o argumento de que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a imutabilidade do cálculo homologado em 28/01/2014, autoriza o recálculo desde o valor originário da obrigação, o que, segundo defendem, implicaria revisão indevida de valor protegido pela coisa julgada.

Alegam, ainda, que a execução originária possuía duas fases distintas, quais sejam, execução para entrega de coisa incerta (sacas de soja) e posterior conversão em execução por quantia certa, defendendo que eventual recálculo deveria partir do valor encontrado quando da conversão da obrigação em pecúnia (R$ 470.140,90, apurado em 1995), e não do valor correspondente à fase anterior.

Asseveram que a atualização monetária deve incidir até o efetivo pagamento e que os juros moratórios são devidos após a conversão da obrigação em dinheiro, requerendo, ao final, o saneamento das supostas omissões e contradições, com atribuição de efeitos modificativos para que seja mantido o cálculo homologado em 2014 como base definitiva para as atualizações subsequentes.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 346597864, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação do entendimento jurídico adotado pelo Órgão julgador.

Logo, a análise deve se ater à verificação da existência de vicio

interno no acórdão embargado.

No caso em pauta, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando a ausência de fundamentação quanto à ilegalidade da atualização do débito a partir do valor consolidado em 2014, omissão quanto à distinção entre execução de coisa incerta e posterior conversão em execução por quantia certa e violação aos arts. 489, 524 e 322 do CPC, e suposta contradição entre o reconhecimento da imutabilidade do cálculo homologado e a determinação de recálculo desde o valor originário.

Pois bem.

Sustentam os embargantes, que o acórdão não teria esclarecido adequadamente por que seria ilegal a atualização do débito a partir do último valor consolidado em 2014.

A alegação não procede.

O voto condutor enfrentou expressamente a questão, consignando que o cálculo homologado em 2014 permanece intocado e protegido pela coisa julgada, e que vício residiu nos cálculos ulteriores, que passaram a aplicar novamente juros, correção e honorários sobre montante que já continha tais encargos.

Consignou que
t
al metodologia configurou capitalização indevida de juros, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz da Súmula 121 do STF, além de que a correção do erro material é possível a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

O acórdão distinguiu com clareza a legítima atualização linear do débito da ilegítima incidência de juros sobre juros, apontando que a determinação de recálculo desde o valor originário visa assegurar a aplicação contínua e não capitalizada dos critérios homologados.

Portanto, a fundamentação foi suficiente, coerente e analítica, atendendo às exigências do art. 489, §1o, do CPC.

Não há omissão.

No que pertine à suposta contradição, consistente na afirmação de que o acórdão teria reconhecido a imutabilidade do cálculo de 2014 e, ao mesmo tempo, autorizado recálculo desde o valor originário.

A argumentação parte de premissa equivocada.

O acórdão foi claro ao afirmar que, o cálculo homologado em 2014 permanece íntegro quanto aos seus parâmetros e resultado naquela data e o erro ocorreu na forma como tais parâmetros foram projetados para frente, mediante aplicação cumulativa e duplicada de encargos.

Determinar que o contador refaça o cálculo desde o valor originário não implica revisão do cálculo homologado, mas sim aplicação linear e contínua dos critérios ali fixados, expurgando a capitalização indevida introduzida posteriormente.

Não existe incompatibilidade lógica entre tais premissas.

Deveras, a contradição que autoriza embargos deve ser interna, entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo. No caso, o acórdão apresenta coerência lógica integral. Inexiste, pois, contradição.

Os embargantes sustentam que o marco inicial deveria ser o valor apurado quando da conversão da obrigação em pecúnia (1995).

Todavia, essa matéria não integrou o objeto do agravo de instrumento julgado, nem constituiu fundamento da decisão recorrida. Trata-se de inovação argumentativa.

Embargos de declaração não se prestam à introdução de tese nova nem à ampliação do objeto recursal.

Por fim, quanto ao alegado erro material, Não foi apontada qualquer inexatidão aritmética ou erro de cálculo no acórdão. O que se pretende é a modificação da conclusão jurídica adotada. Erro material não se confunde com divergência interpretativa.

Assim à mingua dos alegados vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026